Tribunal: TJDFT
Processo: 0015081-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015081-58.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MERCADO RABELO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: EDUARDO SILVA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA PARTE. NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. PROCURAÇÃO VÁLIDA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, é inequívoca a participação da empresa na cadeia econômica do imóvel colocado à disposição no mercado, advindo daí a sua responsabilidade pelo cumprimento da principal obrigação de fazer pactuada, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte. 2. É incabível a denunciação da lide nas causas que envolvam relação de consumo, de modo a evitar que o consumidor seja prejudicado por eventual intento protelatório da parte demandada. 3. A reparação do prejuízo material decorrente da resolução do contrato, em virtude de seu inadimplemento contratual que, por sua vez, não se confunde com aquela em que a devolução resulta do reconhecimento da abusividade da transferência do encargo da corretagem ao consumidor (STJ. REsp 1551956/SP), deve-se aplicar a regra geral do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que inexiste prazo específico para a configuração da prescrição. 4. A prova do pagamento e da quitação se faz pelo recibo de pagamento que é o documento que prova o pagamento realizado. O credor tem a obrigação de dar o recibo provando o pagamento e a quitação da dívida-obrigação quando o devedor o realizar. 5. O mandato outorgado por instrumento público, com menção ao registro do estatuto da pessoa jurídica pelo Tabelião tem fé pública. 6. Demonstrado o atraso da construtora na entrega da obra, a jurisprudência é pacífica quanto à ocorrência dos lucros cessantes, que devem ser presumidos, tendo em vista a impossibilidade de o comprador usufruir do imóvel, por meio de uso próprio ou de aluguel. 7. Recurso conhecido e não provido. Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e, posteriormente, houve interposição de recurso especial. Inadmitido o primeiro especial na origem, sobreveio recurso de agravo, endereçado ao STJ que, dando provimento ao recurso, determinou a devolução dos autos a este TJDFT para nova apreciação dos embargos. A Quinta Turma Cível, então, acolheu os embargos, fazendo constar: “Ausente qualquer dúvida de que o embargante agia ativamente na incorporação, deve ser afastada a hipótese de que a sua atuação equivaleria a modalidade denominada ‘permuta no local’, ou seja, a pretensão de assumir o status jurídico de mero condômino. (...) Tendo a empresa recorrente assumido contratualmente a responsabilidade de fiscalizar e interferir na execução da obra, bem como comprovado seu envolvimento na venda das frações, resta evidenciado seu status de incorporadora, nos moldes da Lei 4951, de 16/12/1964, pelo que aplicável as normas consumeristas para a resolução da lide.” (id 25588070). A recorrente interpôs o presente recurso especial, em que aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29, 30 e 40, todos da Lei 4.591/1964, alegando que não se evidencia no caso em exame o desempenho de atividade caracterizada como própria da incorporação por parte do proprietário do terreno, de modo que, em seu entendimento, o pedido deduzido na inicial deve ser julgado improcedente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; c) artigos 3o e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 337 do Código de Processo Civil, asseverando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, observo que o STJ, na oportunidade da apreciação do agravo, concedeu a gratuidade de justiça pleiteada (id 18763246, pág. 8). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, entre outros, confiram-se o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020, e o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso o suposto malferimento aos artigos 29, 30 e 40, todos da Lei 4.591/1964, e 3o e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 337 do Código de Processo Civil, bem como o invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, e ao proceder à interpretação das cláusulas contratuais, assentou que a empresa recorrente assumiu contratualmente a responsabilidade de fiscalização e interferência na execução da obra, bem como se envolveu na venda das frações, ficando caracterizado o seu status de incorporadora. Assim, rever fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos e nova interpretação do contrato, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos enunciados são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012